Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-26.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o artigo 1.012, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil, os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal, de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem ser formulados em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição em separado. Desse modo, a formulação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no bojo das razões recursais revela a inadequação da via eleita e, por conseguinte, não deve ser conhecido.
2. Nos termos do artigo 42, caput, da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 2.1. Para a concessão da aposentadoria por invalidez, deve o segurado estar permanentemente incapacitado para o exercício laboral, nem reunir condições de reabilitação profissional em qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.
3. Conforme o laudo pericial produzido em Juízo, a autora é portadora de espondilodiscoartrose e lombociatalgia, e que se trata de diagnóstico de natureza ocupacional, mas está temporariamente inválida para o exercício de qualquer atividade. Logo, por não estarem presentes os requisitos da Lei no 8.213/1991, o benefício pleiteado não deve ser concedido à parte autora.
4. Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão do perito designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos (Acórdão 1437075, 07270638620208070001, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6.7.2022, publicado no PJe: 22.7.2022).
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. Unânime.